Tribunal: TJDFT
Processo: 0024280-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0024280-07.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DE JESUS SILVA APELADO: JMIDASA TRASNPORTADORA LTDA - ME, JONATAS FERREIRA DA SILVA, KIRTON BANK S.A D E S P A C H O O d. Juízo Singular indeferiu a gratuidade de justiça do requerido, ora apelante, JOSÉ CARLOS DE JESUS SILVA em razão da ausência de um único documento comprobatório de sua condição de hipossuficiente. Em apelação, o autor reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 52447862), mas não junta qualquer documento comprobatório. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça nesta instância, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator